Tribunal: TJPA
Processo: 0011461-70.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011461-70.2017.8.14.0401

APELANTE: DANIEL KANEO SATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9°, art. 213 C/C art. 14, II, DO CPB – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO, SUBSIDIARIAMENTE A REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL E CONSEQUENTEMENTE A ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, BEM COMO EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quanto ao reconhecimento da prescrição do crime de lesão corporal, merece prosperar, uma vez quede acordo com o artigo 109, VI e art. 110, §1°, já se passaram mais de três anos entre a data da denúncia e da sentença condenatória, aplicados em caso de pena inferior a um ano, como no caso concreto, caracterizando a prescrição retroativa.

2.

Da análise dos autos, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, constam provas de materialidade e autoria, não prosperando o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

3
. Quanto a dosimetria da pena, observa-se que só foi valorada uma circunstância desfavorável ao apelante, dessa forma, o
quantum
aplicado à pena-base se mostra muito elevado. Assim sendo, deve ser revalorada, para aplicar o patamar de 07 (sete) anos à pena-base e na terceira fase, manter o reconhecimento da tentativa, reduzindo a reprimenda para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

4
.Não há como excluir a pena de multa, uma vez que mesmo o apelante se encaixando nos requisitos da gratuidade de justiça, não abona ao pagamento de custas processuais.

5
. Deve ser mantido o regime de cumprimento de pena, nos termos da sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL KANEO SATO,
por meio da Defensoria Pública,
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da
1ª Vara Viol. Domest. /Fam. – Mulher
que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, por infringência ao artigo 129, §9° c/c art. 213, art. 14, II do CPB, em regime aberto.

Consta na peça acusatória que no dia 05 de julho de 2015, a vítima LUCIANE DO SOCORRO DE JESUS SILVA, foi até a residência do apelante, mediante convite próprio. Estando os dois sozinhos na residência, o recorrente a agarrou e tentou rasgar as suas roupas violentamente, no intuito de manter conjunção carnal, não sendo consumado apenas pela resistência da vítima. Assim, o recorrente passou a agredir fisicamente a vítima, desferindo socos em sua boca. Por fim, passou a ameaçar a vítima, afirmando que tinha vontade de matá-la, quando tentou ligar para a polícia foi impedida pelo apelante, o qual tomou o seu celular e jogou no chão, sendo quebrado com o choque. Entretanto, a vítima conseguiu correr e pedir socorro para as pessoas que estavam na rua.

Transcorrida a instrução processual o Juízo singular condenou o apelante em 05 (cinco) meses de detenção pelo crime previsto no art. 129, §9°, do Código Penal e em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime previsto no art. 213 c/c art. 14, II do mesmo código, em regime semiaberto.

Inconformado com a decisão interpôs Recuso de Apelação
suscitando a prescrição
in concreta
, com extinção de punibilidade para o crime de lesão corporal; absolvição por insuficiência de provas
do crime de tentativa de estupro, redimensionamento da pena-base reconhecendo como favoráveis as circunstâncias e motivos do crime, consequentemente a adequação do regime inicial para o cumprimento de pena e reforma na sentença quanto a pena de multa.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja reconhecida a prescrição retroativa do crime de lesão corporal.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que a pena-base seja ventilada entre o seu patamar mínimo e legal, para que seja reconhecida a prescrição retroativa, em relação ao crime de lesão corporal, e, pelo improvimento em relação aos demais pedidos.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer
a prescrição
in concreta
, com extinção de punibilidade para o crime de lesão corporal; absolvição por insuficiência de provas do crime de tentativa de estupro, redimensionamento da pena base reconhecendo como favoráveis as circunstâncias e motivos do crime, consequentemente a adequação do regime inicial para o cumprimento de pena e reforma na sentença quanto a pena de multa.

Quanto a prescrição retroativa do crime de lesão corporal,
de acordo com os autos, sabe-se a denúncia foi datada do dia 21/06/2017 (ID: 52049808), já a sentença condenatória foi prolatada no dia 21/07/2022 (ID: 713099193). Como é cediço, a prescrição para crimes com pena inferior a um ano prescreve em três anos, como consta no art. 109, do CPB. Percebe-se que no caso concreto, da data da denúncia à sentença condenatória ultrapassou o prazo de três anos, dessa forma, o crime está prescrito, segundo art. 110, §1°.

Segue artigos supracitados:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - Em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Quanto a absolvição por insuficiência de provas,
da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas através do
depoimento da vítima tanto em sede policial quanto em juízo relatando os fatos ocorridos, há também laudo médico apontando as lesões sofridas pela vítima (ID:
11535561
)
. Ressalta-se que segundo o art. 155 do Código de Processo Penal o juízo formará a sua convicção através da livre apreciação de todas as provas produzidas:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(GRIFO NOSSO)
.

Sobre o tema, trago à colação precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal"
(AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).

3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 2123567/SP, 2022/0139598-9, Rel. OLINDO MENEZES, Órgão Julgador 6ª SEXTA TURMA, Julgado em 25/10/2022, Publicado em 28/10/2022).

Já quanto a aplicação da pena de multa
, o apelante afirma que por se tratar de beneficiário de justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo a seu sustento. Entretanto, sabe-se que apenas por se tratar de beneficiário de justiça gratuita não abona o pagamento das custas processuais, uma vez que segundo o art. 804 do Código de Processo Penal, o pagamento das custas decorre da sentença.

Dessa forma, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO
. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a instância ordinária - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas (notadamente ao tráfico de drogas).

2. Rever tal entendimento demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência vedada em recurso especial conforme disposição da Súmula n. 7 do STJ.

3. A presença de circunstância judicial desfavorável (notadamente a quantidade de droga), com a consequente exasperação da pena-base, constitui fundamento idôneo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a fixação do regime semiaberto.

4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 2194354/SP, 2022/0261841-2, Rel. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Órgão Julgador 6ª SEXTA TURMA, Julgado em 28/02/2023, Publicado em 03/03/2023).

Dessa forma, o pleito da não aplicação da pena de multa não merece prosperar, podendo apenas ser suspenso pela sua hipossuficiência.

Quanto a reforma na dosimetria da pena,
analisando os autos, no momento da análise das circunstâncias do art. 59 foi considerada desfavorável as consequências do crime, justificando que se deu por conta de a vítima carregar a marca, de ter sido violentada, por toda a sua vida, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Portanto, entende-se que uma vez apontadas circunstâncias desfavoráveis ao apelante a pena-base no mínimo legal mostra-se inviável. Entretanto, o quantum 09 (nove) anos e 03 (três) meses aplicados ao apelante se mostra exasperado, vez que a pena varia de 06 a 10 anos. Dessa forma, estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos, já que foi valorada desfavoravelmente ao recorrente apenas uma circunstância desfavorável – consequências do crime.

Na segunda-fase, não foram consideradas agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase, foi considerada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, II), assim, sendo reduzida pela metade (1/2), segundo entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ESTUPRO E ROUBO CONSUMADOS. ALTERAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.

DOSIMETRIA. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

DIMINUIÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCILAMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO" I - Verifico que no regimental o Parquet limitou-se a repisar as razões do recurso especial, contudo em momento algum das razões recursais aventou irresignação face a mencionada decisão da Terceira Seção desta Corte Superior no julgamento do EREsp 1826799/RS e preclusão da matéria, fundamentos a amparar o decisum. Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada. Incidência da Súmula 182 do STJ.

II - Na hipótese, a eg. Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas carreados aos autos, asseverado que seria adequado o patamar de 1/2 (metade) pela tentativa, guardando a devida proporção com o iter criminis percorrido, resta inviável a este Sodalício entender de forma contrária, com escopo na aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), pois a pretensão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental conhecidoem parte, e na extensão, desprovimento.
(AgRg no HC n. 1963901/RS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe de 03/03/2022.)

Dessa forma, restando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento de pena,
em defesa o apelante requereu a reforma na dosimetria da pena e consequentemente a alteração no regime de seu cumprimento. Levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, analisadas na primeira fase da dosimetria da pena, percebe-se que o apelante possui circunstâncias desfavoráveis, além disso, as particularidades do caso em questão demonstram-se graves, uma vez que o recorrente tentou estuprar a vítima e quando esta demonstrou resistência a praticar o ato, este passou agredi-la fisicamente desferindo socos em sua boca.

Assim, segue o entendimento do STJ quanto a alteração do regime de cumprimento de pena:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE PENA EXCLUSIVA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. INVIABILIDADE. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CP). IRRELEVÂNCIA. REGIME INICIAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha, não é cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão alternativa dessa espécie de sanção. Precedentes (REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

4. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. Hipótese em que o estabelecimento do regime inicial semiaberto possui lastro em fundamentação idônea e suficiente, pois, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência e a ponderação negativa de circunstância judicial inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Precedentes.

5. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável inviabiliza a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos incisos I e II do art. 77 do Código Penal. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 726043/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe de 25/03/2022.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reconhecimento da prescrição em relação ao crime de lesão corporal, bem como proceder a diminuição da pena
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 22/11/2023